Tribunal: STF
Processo: HC 232306
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-15
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Paulo Rogério Compian Carvalho em favor de Kenjy Massayuki Oshikata contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem nos autos do HC 834.316/SP, assim ementada:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS APREENDIDAS (7 PORÇÕES DE MACONHA, 37 PORÇÕES DE CRACK E 12 PORÇÕES DE SKUNK). GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE EM LIBERDADE PROVISÓRIA NA ÉPOCA DA PRÁTICA DO DELITO. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. AUSÊNCIA. Ordem denegada”. (eDOC 8)



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente, preso em flagrante em 5.5.2023, foi denunciado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, em razão da apreensão de 33g de crack, 21g de maconha e 5g de skunk.



    Afirma, em síntese, que a prisão preventiva seria desproporcional, diante da pequena quantidade de drogas apreendida, e que teria havido um intervalo de cerca de 12 meses entre os fatos imputados e a concessão de sua liberdade provisória em ação penal anterior por tráfico. (p. 9)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a decretação de medida cautelar diversa da prisão.



    O ato coator transitou em julgado em 9.8.2023, sem que fosse interposto recurso interno.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Transcrevo a fundamentação do ato coator:



    “Com efeito, ao manter a segregação cautelar do paciente, a Corte estadual apontou a existência de prova da materialidade delitiva e dos indícios de autoria do crime de tráfico de drogas, bem como logrou demonstrar elementos concretos a evidenciar a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, destacando a quantidade e variedade de drogas apreendidas, como também que o paciente estava em liberdade provisória pela prática do mesmo delito, havendo risco concreto de reiteração delitiva, inferindo-se daí motivação suficiente para a prisão preventiva”. (eDOC 8, p. 3)



    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados na possibilidade concreta de reiteração delitiva, apurada a partir de ações penais em curso, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada. Precedentes: HC 210.704 AgR, rel. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 9.3.2022; HC 209.772, de minha relatoria, 2ª Turma, DJe 3.3.2022, e HC 206.368 AgR, rel. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.3.2022, assim ementado:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). Impetração manejada contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça indeferindo a liminar. Ausência de ilegalidade flagrante. Incidência do Verbete nº 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Revogação de prisão preventiva. Impossibilidade. Custódia assentada na proteção à ordem pública, ante o risco concreto de reiteração delitiva. Agravante beneficiado pela concessão de liberdade provisória que voltou a delinquir. Legitimidade da medida extrema. Precedentes. Agravo regimental não provido”.



    Por não se revelarem aptas a impedir a reiteração delitiva, não cabe adotar medidas cautelares diversas em lugar da prisão preventiva.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente